Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708158-28.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (CARTÃO BRB S/A) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o AGRAVO INTERNO interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator